Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-32.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006719-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 066.507.861-79 (APELANTE), HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 795.012.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIS DO CARMO LEAO - CPF: 928.661.311-34 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ CORREA DA CUNHA - CPF: 717.230.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 066.507.861-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DA
PRÁTICA

DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:
Recursos de apelação interpostos pela defesa de Daniel de Souza Santos e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, §

4º, I, do CP), afastando, contudo, a qualificadora da escalada. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a reanálise da dosimetria da pena. O Ministério Público busca o reconhecimento da qualificadora da escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise:

(i) A validade da prova pericial em face da alegada quebra da cadeia de custódia;

(
ii
) A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(
iii
) O redimensionamento da pena e o reconhecimento da qualificadora da escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
A alegada quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de isolamento do local, não prospera. Nos termos do art. 563 do CPP e do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, a nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado pela defesa. A prova pericial foi corroborada por outros elementos, como depoimentos e imagens do local do crime.
2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §

4º, I, do CP) está devidamente comprovada pelo laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestam a destruição da grade do climatizador utilizada como via de acesso ao estabelecimento.
3.
Quanto à qualificadora da escalada (art. 155, §

4º, II, do CP), não ficou demonstrado esforço incomum ou utilização de meio anormal para a entrada no local, requisito indispensável para sua configuração. A simples altura de 40 cm do climatizador pelo lado externo não caracteriza escalada nos termos da jurisprudência consolidada.
4.
A culpabilidade do réu foi corretamente valorada negativamente em razão de ele ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outros crimes, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
n
.
1.993.891/SP). A dosimetria está devidamente fundamentada, afastando-se a alegação de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo é caracterizada pela destruição ou arrombamento do meio que impedia o acesso ao bem subtraído.
3.
A qualificadora da escalada exige prova de esforço incomum ou utilização de meio anormal para acesso ao local do crime, não caracterizada pela simples altura do ponto de entrada.
4.
A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a negativação da culpabilidade na dosimetria, sem caracterizar
bis in idem
.
5.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §

4º, I e II; Código de Processo Penal, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF: (
AgR
no HC nº 173.789/PB, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
02/04/2020); STJ: (
AgRg
no
AREsp
nº 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14/03/2022
) e (
STJ,
EDcl
no RHC nº 163.793/GO, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
30/09/2022
),

TJMT
:
(N.U 0003034-74.2014.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal aviados por Daniel de Souza Santos e pela agente ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, em face da sentença pro
latada
pelo Juiz de Direito da 8ª (Oitava) Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia, condenou Daniel de Souza Santos pela prática do crime capitulado no artigo 155, §

4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo), deixando de reconhecer, contudo, a qualificadora da escalada
,
vindo a lhe aplicar uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal (Id. 250844754).

Em suas razões recursais, Daniel de Souza Santos pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, alegando, para tanto, a ilicitude da prova pericial pela quebra da cadeia de custódia, “haja vista que não houve isolamento do local dos fatos” e que “não efetuou qualquer arrombamento ou destruição de obstáculo para adentrar no comércio-vítima”. Subsidiariamente, requer o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena (Id. 250844780).

Por sua vez, a agente ministerial de primeiro grau busca o reconhecimento da qualificadora da escalada, afastada pelo magistrado de
origem
, sustentando que “o conjunto probatório evidencia que o recorrido escalou a parede para entrar no local do crime, bem como empregou esforço incomum para (...) sair de lá” (Id. 250844773).

As contrarrazões recursais foram devidamente apresentadas por todos os recorridos (Ids. 250844782 e 250844784).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo DESPROVIMENTO do apelo manejado por Daniel de Souza Santos e pelo DESPROVIMENTO do recurso manejado pelo agente ministerial de primeiro grau, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade (Id. 260505694).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia
(Id. 250844690)
narra o seguinte fato delituoso
:

1. DO FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos que em 07/04/2024, por volta das 13h15min, na Farma Popular, situada na rua Deputado Milton Teixeira Figueiredo, 160, Morador de Rua, o denunciado DANIEL DE SOUZA SANTOS, mediante escalada e rompimento de obstáculo (rompimento da grade do climatizador), subtraiu, para si, a quantia em espécie de 195,00 (cento e noventa e cinco reais), pertencente ao referido comércio.

2. DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que o denunciado DANIEL escalou a parede da farmácia, rompeu a grade do climatizador (Id 152738587) por onde ingressou no local e surrupiou do caixa a quantia de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais) e foragiu.

Durante a ação criminosa, o alarme da farmácia disparou, tendo referido sistema emitido informação da invasão ao proprietário do estabelecimento comercial que imediatamente se dirigiu ao local, em concomitância, sua esposa acionou a polícia.

Visualizadas as imagens do circuito interno e externo que registrou toda a dinâmica do delito (Id 152738583; 152738585; 152738586), verificou-se que o denunciado havia saído do local há pouco mais de três minutos e tomado a direção da rua dos fundos.

Em rondas pelo local, a Polícia encontrou o denunciado na posse do numerário subtraído, que entrevistado confessou o delito, tendo sido preso em flagrante.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado ficou calado (Id 152738942).

O numerário objeto da subtração foi apreendido (Id 152738579) e entregue ao proprietário da farmácia (Id 152738588).

Conforme relatório de antecedentes criminais (Id 152797008) e SEEU 0020813-17.2015.8.11.0042 (Id 152837589 - Pág. 49), o denunciado é
multirreindicente
específico em crimes patrimoniais.

3. DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL DE SOUZA SANTOS, como incursos nas penas cominadas no artigo 155, §4º, I e II, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, em cujos dispositivos legais deve ser condenado.

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, c
ondenando o acusado pelo
artigo 155, §

4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo), deixando de reconhecer, contudo, a qualificadora da escalada
,
vindo a lhe aplicar uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal

Em síntese,
a Defesa pleiteia o

afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, alegando, para tanto, a ilicitude da prova pericial pela quebra da cadeia de custódia, “haja vista que não houve isolamento do local dos fatos” e que “não efetuou qualquer arrombamento ou destruição de obstáculo para adentrar no comércio-vítima”. Subsidiariamente, requer o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena
.

A acusação pleiteia
o reconhecimento
da qualificadora da escalada
, a qual não foi reconhecida na sentença.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pel
os dois apelantes

não comporta
m
provimento
.

A materialidades está demonstrad
a
nos autos pelo Boletim de
Ocorrência (Id. 250843699), Imagens do Climatizador danificado (Id.
250844659), Laudo Pericial no local do crime (ID 250844749), bem como
pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase investigativa, quando na judicial.

Passo
,
então
,
a analisar a pretensão recursal.

a)
Recurso da Defesa -
Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal)
- quebra da cadeia de custódia
:

Sem razão ao apelante
.

A cadeia de custódia refere-se a um conjunto de ações e registros que asseguram o acompanhamento detalhado e a preservação cronológica de um vestígio, desde o momento em que é identificado até sua destruição. Seu propósito é garantir a autenticidade, integridade e conservação dos vestígios vinculados a um delito.

Alega
,
o apelante
,
que
de acordo com laudo pericial (I
d.
165652643), o

local dos fatos se encontrava desprovido de isolamento e preservação policial, conforme

consta expressamente: “2.2. Isolamento e Preservação. Ao chegar ao local foi

verificado que
o mesmo
não se encontrava isolado, entretanto, aparentemente

preservado”
e que por isso referido laudo é nulo.

Ocorre que o não isolamento do local
por si só não se mostra suficiente para reconhecer a quebra da cadeia de custódia.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual demanda a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração do material probatório ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as provas obtidas.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido que de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02/04/2020) (grifos meus).

Registre-se, ainda, o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE
. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2.
De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte"
. 3. Destacou o Tribunal local que "
não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes
", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado. 4. Acrescentou a Corte que
"não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos", esclarecendo que, "[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios"
. 5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
EDcl
no RHC: 163793/GO 2022/0112148-8, T6 - Sexta Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES, j. em 27/09/2022, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022) (grifos meus).

Não
fosse isso,
a vítima
, Marcos Luiz do Carmo Leão, relatou em juízo que:

Ministério Público: Aqui
tá
falando que uma parte lá da farmácia

foi arrombada por esse... aqui fala é uma grade do climatizador. Isso confere? É verdade
?

Marcos
Luis
: Exatamente. Ele quebrou o climatizador. (...)

Ministério Público: E a parede
tava
toda manchada?...

Marcos
Luis
: Estava toda manchada. Sim,
tava
toda manchada e estava lá todo o regaço na grade (...) eu fui procurar por onde ele tinha entrado. Eu achei que tinha rebentado as portas...não era. Fui
no
fundo, não tem como entrar porque só tem as entradas pela frente. Olhei, “deve ser pelo telhado”, pelo telhado não era. Só sobrou o climatizador... aí quando olhei, estava totalmente destruída a grade que ele entrou. (...) O climatizador do lado de fora é bem alto, tem uma calçada que dá na altura dele, do lado de fora, ele tirou as colmeias que protege e de lá ele entrou por dentro do climatizador. A janela de fora, a parte externa dele dá na altura da calçada. São diferentes os pisos. Se eu olhar pelo lado de fora o climatizador dá uns 40 cm de altura e de dentro da farmácia é mais ou menos 1,70 cm Ele fugiu pelo mesmo lugar.

Ainda que fosse o caso de uma nulidade relativa, há outros elementos
probatórios nos autos descrevendo o rompimento de obstáculo.

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido, de maneira que

o recuso da defesa neste ponto não merece prosperar.

b
) Recurso da Defesa – redimensionamento da dosimetria:

Pleiteia
,
a defesa
,
o redimensionamento da dosimetria d
a
pena.

O magistrado sentenciante assim fundamentou a r. sentença neste ponto:

Nesse esteio, verifico que
a culpabilidade merece
valoração negativa, na medida em que o réu praticou
o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de
pena por outros crimes, a revelar maior
reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o
cometimento de crime enquanto o réu cumpre
pena em regime aberto por outro delito denota
maior reprovabilidade da conduta de forma a
justificar a exasperação da pena-base” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). Há registro
de antecedentes, consoante id. 165652644, haja vista
que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos
nº 0018421-93.2016.8.11.0002, que tramitou perante a 5ª Vara da Comarca de Várzea Grande, por
fato anterior ao praticado nesta ação penal, tendo a
sentença transitado em julgado em 12/12/2016,
razão pela qual utilizo esta condenação para valorar
negativamente a presente vetorial.
Inexistem
elementos que permitam aferir a personalidade e

a conduta social do acusado. Os motivos do crime são

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não

destoam da normalidade. As consequências do

crime foram graves, mas já punidas pelo tipo penal.

O comportamento da vítima não influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, atingindo
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (doze) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração.

A propósito:

(...)
.

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é
multirreincidente
, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui outras condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos apurados neste feito, atualmente unificadas no PEP nº 0020813-17.2015.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Capital (id. 165652644), de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional.

Alega
,
a defesa
,
que teria ocorrido
bis in idem
, entretanto conforme a jurisprudência carreada nos autos pelo próprio magistrado sentenciante o STJ entende ser idône
a
e le
gal a exasperação da pena base nos casos em que o acusado pratica crime enquanto cumpri
a
pena por outros crimes, a revelar mais desvalor à sua conduta, de modo que a decisão está fundamentada e não merece repa
ro,
portanto

o recu
r
so da defesa não merece prosperar.

C) Recurso do Ministério Público –
Incidência da qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal).

Pretende
,
o Ministério Público
,
que incida a qualificadora da escalada, pois o acusado teria empreendido significativo esforço para entrar e sair do local dos fatos.

Entretanto, conforme consta nos autos, extrai-se da dinâmica dos fatos que o acusado quebrou
a grade e
o climatizador do estabelecimento,
entrando e saindo
do local por esta passagem, que segundo descrição contida nos autos, mormente pelas declarações da vítima de que

“pelo lado de fora o climatizador dá uns 40 cm de altura”
, não est
á
demonstrado o esforço incomum realizado.

Neste sentido
,
entende este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - QUALIFICADORA DO FURTO MEDIANTE ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO COMPROVADAS NA FASE JUDICIAL - QUALIFICADORA AFASTADA - DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL - PACIENTE USUÁRIO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – QUALIFICADORA AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada,
devendo ser comprovada através de outros meios de prova a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, com agilidade e esforço incomum do agente.

De acordo com o art. 155 do CPP, não se admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com contraditório e ampla defesa), podendo o juiz deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. (
AgRg
no
AREsp
753.462/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015,
DJe
09/11/2015)

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o fato

de o

paciente ser
usuário de drogas, por si só, não
constitui fundamentação
idônea para o agravamento da pena-base, ao pretexto de que o paciente possui conduta social desabonada, uma vez
que se

deve avaliar
, nesse

aspecto, a
índole comportamental do agente no meio social, familiar e profissional. Dessa forma, de rigor a modificação do aumento realizado na primeira fase da dosimetria.

Preenchidos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

(N.U 0003034-74.2014.8.11.0045
, ,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018) (grifos meus).

Com efeito
, por não estar demonstrado o esforço incomum realizado pelo acusado,

o recuso da acusação não merece prosperar.

Com essas considerações
,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
,
mantendo
incólume
a r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025